Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADIMPLÊNCIA. ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de 05/2023 a 07/2023, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de multa moratória de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Ficou autorizada a compensação do débito com a caução depositada no momento da celebração do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora deve ser conhecido, em razão da preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões; (ii) saber se há motivo para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré; (iii) saber se está configurada a mora da locatária quanto ao pagamento dos aluguéis contratualmente assumidos; (iv) saber se há razão que autorize o despejo da ré; (v) saber se a multa moratória aplicada é válida e proporcional; e (vi) saber se é cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o pedido de cobrança dos aluguéis vencidos no curso da demanda (entre março e julho de 2024) amolda-se à previsão contida no art. 323 do CPC, não há falar em inovação recursal tampouco em supressão de instância no caso. Demonstrada a existência de inovação recursal apenas quanto ao pedido de condenação da ré aos débitos tributários relativos ao IPTU, a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser acolhida em parte. Apelação da parte autora parcialmente conhecida.
4. Não comprovados elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física ré (art. 99, § 3o, do CPC), não há razões para revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Impugnação à gratuidade rejeitada.
5. A inadimplência da parte ré/locatária quanto aos aluguéis vencidos no período de 05/2023, 06/2023 e 07/2023 está suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos. A caução dada no momento da celebração do contrato de locação é garantia locatícia, que não constitui adimplemento antecipado das obrigações, e, nessa medida, não é capaz de afastar a configuração da mora e os efeitos dela decorrentes.
6. Se a inadimplência dos aluguéis do período de fevereiro a junho de 2024 não se trata de matéria controvertida, porquanto não impugnada pela locatária, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, devendo abranger, também, aquelas que se venceram no curso da demanda, nos termos da previsão contida no art. 323 do CPC. Merece acolhida a pretensão de cobrança da autora/apelante nesse ponto.
7. O contrato de locação firmado entre as partes, com vigência por prazo determinado (30 meses), se encerrou na data de 10/8/2024, e não há notícia de que a ré/apelada ainda esteja ocupando o imóvel, em desacordo com o termo final ajustado. Manutenção da improcedência do pedido de desocupação do imóvel que se impõe.
8. A aplicação de multa moratória contratualmente prevista no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores dos aluguéis inadimplidos é válida e proporcional, pois está em consonância com a vontade manifestada pelas partes, não viola disposição contida na Lei de Locações, e observa a jurisprudência sobre o tema.
9. Considerando que a atuação do advogado da locadora/autora limitou-se ao âmbito judicial, e que compete privativamente ao Poder Judiciário a fixação da citada verba honorária, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, não se afigura escorreita a r. sentença, no ponto em que condenou a locatária/ré ao pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da autora parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Ônus de sucumbência redistribuídos.